Tribunal: STF
Processo: Rcl 63382
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por JFC Holding Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 1000174-53.2020.8.26.0240, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do recurso paradigma, o teria violado, por ser ele inaplicável ao caso concreto.



    Argumenta a reclamante:



    “O mandado de segurança nº 1000174-53.2020.8.26.0240 foi ajuizado contra ato praticado pelo Prefeito do Iepê/SP, que, em síntese, deferiu apenas parcialmente o requerimento de imunidade de ITBI pleiteado pela reclamante em relação a uma incorporação de imóveis para fins de integralização de capital social. 



    O deferimento parcial foi dado sob a escusa de ‘quando o valor venal dos bens transferidos é superior àquele a eles atribuídos para a integralização do capital social, e conforme se verá a seguir, sendo o valor venal superior a eles atribuídos para integralização, a diferença entre eles deverá ser tributada, eis que não alcançada pela imunidade.’



    Diante disto, a reclamante impetrou mandado de segurança e esclareceu que, conforme os dispositivos que regulam o assunto, a imunidade requerida somente não incide na operação caso a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens ou arrendamento mercantil, ou seja, quando mais de 50% de sua receita operacional decorrer dessas atividades, o que não se verifica in casu. 



    A r. sentença, todavia, não obstante a inexistência de excesso do valor do imóvel em relação ao capital social, denegou a segurança pleiteada aduzindo que a matéria em ‘questão foi analisada pelo STF sob o enfoque da repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese: A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. Interposto recurso de apelação, o v. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a denegação da segurança, ensejando, assim, a interposição de recurso especial e extraordinário. 



    O recurso extraordinário teve seu seguimento negado com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, baseando-se na tese fixada no âmbito do tema de repercussão geral 796, sendo que, na verdade, os fundamentos invocados quando do julgamento do respectivo leading case (RE nº 796.376/SC) em nada se aplicam à operação praticada pela ora reclamante. 



    Tal circunstância se enquadra perfeitamente no conceito de ‘aplicação indevida de tese jurídica’ (art. 988, §4º, do Código de Processo Civil), pois, mui diferentemente do que fez a contribuinte envolvida no RE nº 796.376/SC, a reclamante não destinou parte do valor dos imóveis integralizados por seu sócio para formação de reserva de capital, tendo ela, em verdade, feito a integralização pelo valor dos bens constante na Declaração do Imposto de Renda, conforme indica seu ato constitutivo:



    [...]



    Contra a r. Decisão monocrática, que havia inadmitido o recurso extraordinário de fls. 391/403 com fundamento apenas no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’ do CPC, a reclamante interpôs agravo interno, momento em que o Meritíssimo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconsiderou a decisão, modificando-a para inadmitir o recurso extraordinário tanto com base no inc. I (alínea ‘b’) quanto com base no inc. V, ambos do art.1.030 do CPC. 



    Considerando que a nova decisão de inadmissão foi proferida com duplicidade de fundamentos, a reclamante, em observância ao enunciado 77 da I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e, para combater a inadmissão pautada no inc. I, alínea ‘b’, do art.1.030 do Código de Processo Civil, manejou novo agravo interno. 



    Porém, o agravo interno teve provimento negado sob a justificativa de que não há ‘desacerto na decisão ora agravada quanto ao RE n.796.376/SC’, o que, consoante será melhor esclarecido ao longo da peça, justifica o manejo do presente instrumento, pois além de a postura da E. Corte Paulista basicamente revogar/inutilizar a imunidade prevista no inc. I do §2º do art. 156 da Carta Magna, a aplicação de determinada jurisprudência deve observar os fundamentos do precedente aplicado, sendo vedado que as decisões judiciais se limitem a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta a tais fundamentos.” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao RE n. 796.376/SC, sob a técnica de casos seriais, haja vista a questão abordada referente ao alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado. 



    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis: 



    Logo, a celeuma recai exatamente sobre a base de cálculo do ITBI, ou seja, se incide sobre o valor pelo qual os imóveis foram transferidos à impetrante (R$ 1.633.302,00 valor dos bens declarados no IR do sócio) ou sobre o valor venal estabelecido pela Municipalidade, bem como sobre a possibilidade de tributação sobre o excedente quando o valor venal dos bens a serem integralizados for superior ao valor do capital social.



    No que pertine à possibilidade de se tributar o excedente referido no parágrafo anterior, não há margem para discussão, haja vista que a matéria já foi objeto de análise pelo STF sob o enfoque da repercussão geral (Tema 796), tendo sido firmada a seguinte tese: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’. 



    E, de fato, embora no leading case não houvesse controvérsia sobre a base de cálculo do ITBI (não se referindo o respectivo acórdão ao ‘valor venal’), haja vista que o valor dos bens indicado pela própria parte para serem integralizados já superava o valor do capital social a ser integralizado, não se pode perder de vista que, possuindo os bens a serem integralizados valor superior ao do capital social, haverá incidência de ITBI sobre tal diferença. (fls. 359) Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o leading case julgado pela Suprema Corte.



    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o leading case julgado pela Suprema Corte.” (documento eletrônico 5, pp. 155-156)



    Já a tese fixada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”



    Assim, após analisar atentamente o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 796.376/SC são aplicáveis ao caso concreto



    Outrossim, a pretensão da reclamante envolveria o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou o acórdão reclamado. Essa reanálise, todavia, é inadmissível em reclamação, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte Suprema:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 52.522-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica corretamente tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 796.376 (Tema 796). Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 49.320 AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/5/2022)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62172 ED/SP, de minha relatoria, DJe 8/11/2023)



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator